Tribunal: TJSP
Processo: 1004243-30.2018.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Kit de cozinha comprado e não entregue no prazo. Demora de quase 6 meses para devolução parcial dos valores gastos. Dano moral que ocorreu, pela perda de tempo valioso por parte da autora e pelo transtorno psíquico em razão do desprezo da conduta das rés, necessária até mesmo ida do autor ao Judiciário. Valor fixado em R$ 5.000,00. Devolução em

Ementa:
Ação indenizatória por danos morais e materiais. Kit de cozinha comprado e não entregue no prazo. Demora de quase 6 meses para devolução parcial dos valores gastos. Dano moral que ocorreu, pela perda de tempo valioso por parte da autora e pelo transtorno psíquico em razão do desprezo da conduta das rés, necessária até mesmo ida do autor ao Judiciário. Valor fixado em R$ 5.000,00. Devolução em dobro dos valores pagos indevida. Hipótese que não se amolda ao art. 42 do CDC. Apelo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004243-30.2018.8.26.0263, da Comarca de Itaí, em que é apelante EZENILSON
DARLINGHTON FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados B2W
COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS.COM) e MARABRAZ - BLUE GROUP
PARTICIPACOES E COMERCIO ELETRONICO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-30.2018.8.26.0263 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1004243-30.2018.8.26.0263
COMARCA DE ITAÍ
APELANTE: EZENILSON DARLINGHTON FERREIRA DA SILVA
APELADO : B2W COMPANHIA DIGITAL E OUTRO
V O T O No 40260
Ação indenizatória por danos morais e
materiais. Kit de cozinha comprado e não entregue no prazo.
Demora de quase 6 meses para devolução parcial dos valores
gastos. Dano moral que ocorreu, pela perda de tempo valioso por
parte da autora e pelo transtorno psíquico em razão do desprezo da
conduta das rés, necessária até mesmo ida do autor ao Judiciário.
Valor fixado em R$ 5.000,00. Devolução em dobro dos valores
pagos indevida. Hipótese que não se amolda ao art. 42 do CDC.
Apelo provido em parte.
1. Apelo interposto de sentença que julgou procedente em
parte ação indenizatória aparelhada na compra e venda sem entrega de kit de
cozinha, em que se alega demora e má-fé na solução do problema, requerendo-
se a condenação das requeridas ao ressarcimento em dobro dos prejuízos
suportados, mais indenização por danos extrapatrimoniais. Recurso processado e
respondido pelo desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo procede em parte com a devida vênia do
entendimento manifestado pelo ilustre juiz sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-30.2018.8.26.0263 -Voto no
3
A preliminar de ilegitimidade de parte da corré B2W não
comporta acolhimento. Isto porque ao dispor em seu site a mercadoria entregue
por parceiro seu, integra indiscutivelmente a cadeia de fornecedores,
responsabilizando-se solidariamente perante seus consumidores pelos danos que
venham eventualmente a suportar (art. 18, CDC).
O autor narra que em junho de 2018 adquiriu da primeira ré
um kit de cozinha com garantia estendida para presentear sua mãe, sendo que
por motivos alheios à sua vontade o produto não fora entregue no prazo,
gastando demasiado tempo seu com reclamações sem a devida solução no
tempo esperado.
Pois bem, fato é que a reclamação perante a apelada foi
feita quase que imediatamente aos fatos, com protocolos de reclamação
apontados no feito, considerando-se ainda o reembolso parcial das despesas
somente em dezembro daquele ano de 2018, ou seja, seis meses depois de
efetuada e paga a compra frustrada.
Tem-se assim que na hipótese dos autos houve sim mais do
que meros aborrecimentos, a ponto de o apelante ter perdido tempo valioso com
inúmeras solicitações sem atendimento, além de ter que se socorrer do Judiciário
para reaver apenas parte dos valores gastos com a mercadoria. Não conceder
danos morais, no caso dos autos, significaria prêmio às apeladas pelo desprezo
com que trataram o consumidor, já que não há prova alguma nos autos de que
houve tentativa de solucionar o caso antes dos prazos mencionados acima.
Perder ou despender tempo indevidamente é perder tempo
de vida, bem maior entre os direitos da personalidade. O transtorno de quem se
vê obrigado a reclamar inúmeras vezes por um dano advindos da falha na
entrega de um produto pago vai além de mera “chateação” e configura sim abalo
moralmente indenizável, respeitado o entendimento contrário.
Postas tais premissas, impõe-se a fixação do “quantum”
indenizatório a título de danos extrapatrimoniais, atendida assim a dúplice
finalidade da reparação, punitiva e compensatória, ora fixados em R$ 5.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004243-30.2018.8.26.0263 -Voto no
4
(cinco mil reais), com correção monetária lastreada nos índices da tabela prática
do TJSP e juros de mora contados a partir da data do acórdão (STJ, Súmula
362).
O pedido de devolução em dobro dos valores pagos pela
mercadoria não comporta acolhimento, não se tratando de amoldando à hipótese
de restituição de quantia paga indevidamente. Os valores foram pagos pelo
produto não entregue, não se enquadrando na hipótese do artigo 42 do CDC, em
que há cobrança indevida por erro injustificável do fornecedor de produtos e
serviços.
Por força do princípio da sucumbência em parte substancial
do pedido, arcará a apelada com as custas e despesas processuais, bem como
suportará o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência dos
patronos da autora, os quais são fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
3. Pelo exposto, dá-se provimento em parte ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator